Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014038-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAMAR DIAS DUARTE - CPF: 001.728.471-68 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), IDEC EMPREENDIMENTOS HIDRELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.724.451/0001-20 (APELANTE), MAURICIO GOMES DUARTE - CPF: 672.828.301-34 (APELANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de honorários advocatícios. Atualização do débito exequendo. Critérios de correção monetária e juros. Taxa selic como fator único de atualização. Abatimento de valores pagos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, determinando a aplicação da Taxa Selic e juros de mora sobre o crédito exequendo, e condenando os embargantes nas custas processuais e honorários de sucumbência

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se é possível a cumulação da Taxa Selic com juros de 1% ao mês para incidência sobre montante que não estipulou consectário legal previamente, bem como, se deve ser corrigido monetariamente valor pago pelo executado ao exequente a título de antecipação e, ainda, questão atinente ao marco inicial e final da atualização do proveito econômico obtido pelo advogado/exequente para a cobrança de seus honorários contratuais.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ação de execução ajuizada pelo apelado adotou os critérios corretos para a atualização do débito exequendo.

4. O contrato de honorários advocatícios previa o pagamento de 10% do benefício financeiro que viesse a ser auferido pelos contratantes, considerando como benefício o valor reduzido sobre o montante atualizado da condenação, portanto, O marco final para a atualização do benefício financeiro é 06.02.2019, data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

5. O contrato não estabeleceu índice de correção monetária ou taxa de juros sobre o valor devido a título de honorários, portanto, aplica-se o índice previsto no artigo 389, parágrafo único, do Código Civil e os juros correspondem à taxa legal, prevista no artigo 406, §1º, do mesmo Código.

6. Considerando que os marcos iniciais e finais de incidência de correção monetária e juros são iguais, a Taxa Selic pode ser aplicada de maneira una, englobando correção monetária e juros.

7. O abatimento no valor histórico devido deve observar a atualização do montante adiantado, desde a data do desembolso até o marco inicial do débito, devendo ser aplicada também a taxa Selic sobre a monta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada.

_________________________________

Teses de julgamento
: “1. A Taxa Selic é o índice de correção monetária e juros aplicável quando não há previsão contratual”.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, §1º, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ITAMAR DIAS DUARTE e DEC EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS LTDA contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos de Embargos à Execução, ajuizada pelos apelantes em desfavor de RODRIGO ALVES SILVA, julgou
“parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos dos embargos à execução (...), para determinar a aplicação da Taxa Selic e juros de mora sobre o crédito exequendo. Como o embargado decaiu de parte mínima, condeno(u) os embargantes nas custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC)”
(Id. 240410180 - Pág. 7).

Os Apelantes apontam que o Apelado utilizou índices de correção monetária de forma inadequada. Segundo eles, o Apelado continuou a aplicar os índices de um processo judicial já finalizado (INPC e juros de 1% ao mês) para corrigir o valor da causa, em vez de utilizar a taxa SELIC após o trânsito em julgado, conforme determina o artigo 406 do Código Civil.

Alegam que realizaram um adiantamento de R$ 25.000,00 ao Apelado em 29 de novembro de 2017. No entanto, o Apelado não corrigiu monetariamente esse valor, enquanto corrigiu outros valores com INPC e juros de 1% ao mês. Essa discrepância configura enriquecimento ilícito, pois o contrato não previa índices de correção.

Frisam que o trânsito em julgado ocorreu em 2019, e a partir dessa data, a correção deveria ser feita pela taxa SELIC, conforme o artigo 406 do Código Civil.

Afirmam que a sentença permitiu a cumulação da taxa SELIC com juros de mora, prática que os Apelantes consideram indevida e que configura "
bis in idem
".

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada para determinar: a) correção do valor adiantado com a taxa SELIC; b) atualização do saldo remanescente apenas com a taxa SELIC; c) reconhecimento do excesso de execução. Subsidiariamente, a fixação da sucumbência recíproca.

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 240410195).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que ITAMAR DIAS DUARTE e IDEC EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS LTDA. (apelantes) opuseram embargos à execução em face de RODRIGO ALVES SILVA (apelado).

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, transcrevo trecho da sentença:

“[...] A execução versa sobre Contrato de Honorários de Advogado, cujo valor executado é de R$ 66.585,48, referente a cláusula segunda, alínea “b” que trata da remuneração do advogado contratado, ora embargado.

A Cláusula Segunda do referido instrumento, estabelece:

“Em remuneração dos serviços acima especificados, o Advogado Contratado receberá dos Contratantes, como honorários líquidos, os seguintes valores: a) A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de pró-labore a ser pago no ato da assinatura do presente. b) Ad exitum: A importância correspondente a 10% (dez por cento) do beneficio financeiro que vier a ser auferido pelos contratantes, considerando como beneficio para fins de apuração dos honorários, o valor que vier a ser reduzido sobre o montante atualizado da execução.” (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o valor devido pelos embargantes ao embargado é sobre a quantia que aqueles se sagraram vitoriosos nos autos da execução extrajudicial n. 13257- 60.1998.811.0041 (antigo n. 718/1998, código 59405), por meio dos embargos à execução n. 23851-40.2015.811.0041 (código 1000906).

Da análise dos processos acima citados, verifico que os embargos à execução (n. 23851-40.2015.811.0041), foram julgados procedentes, ou seja, extinguiu a execução extrajudicial (n. 13257-60.1998.811.0041). Vejamos:

“Em face do exposto, julgo PROCEDENTES, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes “Embargos à Execução” promovidos IDEC Empreendimentos Hidroelétricos Ltda e Itamar Dias Duarte em face de Banco Bandeirantes S/A. E para tanto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo de execução apenso (Feito n. 13257-60.1998 – código: 59405), com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.”

Ou seja, os embargantes conseguiram desconstituir o título que estava sendo executado em seu desfavor, portanto o beneficio financeiro foi do valor total que estava sendo executado, cujo valor atualizado no ano de 2015 somava R$ 446.434,62.

A planilha juntada pelo embargado/exequente (ID 112594684, feito executivo apenso a este feito) não está dissonante da realidade, diante da incidência do índice INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Ademais, a dívida lá no feito executivo extinto, graças ao trabalho prestado pelo ora embargado, foi atualizada conforme preestabelecido no título executado naquele feito. Assim, não há que se falar em outra forma de atualização do débito daquele feito para extrair o quantum devido ao embargado.

Por outro lado, o débito devido pelos embargantes ao embargado deve ser atualizado nos termos do art. 406, do CC, haja vista que no contrato firmado entre as partes não há disposição sobre a incidência de juros de mora e correção monetária.

[...] No caso dos autos, os embargantes são devedores a partir do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 23851-40.2015.811.0041, ou seja, 06/02/2019.

[...] Verifica-se, neste caso a incidência da Taxa Selic. Contudo, referida taxa não impede a aplicação dos juros de mora, que é o que o embargado/exequente está cobrando.

[...] Deste modo, o débito executado deverá incidir juros de mora a partir da data em que transitou em julgado o processo n. 23851-40.2015.811.0041, em 06/02/2019 (ID 112592328, feito executivo) e a taxa Selic como índice de correção monetária.

De outro lado, verifica-se que o embargado/exequente promoveu o abatimento da quantia de R$ 25.000,00, como se infere no bojo da petição inicial da execução. Portando, cai por terra o pedido de abatimento do numerário.

Por fim, ante a inexistência de demonstração, indefiro a condenação por litigância de má-fé, requerido por ambas as partes.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos dos embargos à execução opostos por ITAMAR DIAS DUARTE e IDEC EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS LTDA. em face de RODRIGO ALVES SILVA, para determinar a aplicação da Taxa Selic e juros de mora sobre o crédito exequendo.

Como o embargado decaiu de parte mínima, condeno os embargantes nas custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC)
”
.

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal em verificar se a ação de execução (Proc. nº 1009563-89.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelado em desfavor dos apelantes adotou os critérios corretos para a atualização do débito exequendo.

Verifica-se que o apelado explicou como elaborou o cálculo do débito, segundo ele na
“ação de execução vencida pelo advogado-exequente (êxito nos embargos – doc. 10), tem como valor originário o montante de R$ 50.726,20 em 30/11/1998, cujo valor atualizado em conformidade com os critérios contidos no Art. 85 caput e § 2º do CPC, atualmente (16/03/2023) o valor atualizado da causa perfaz o montante de R$ 915.854,87
(...)
Sendo assim, considerando que para fins de apuração dos honorários (ad exitum) consta expresso na cláusula 2ª, item “b”, que é equivalente ao valor que vier a ser reduzido sobre o montante atualizado da execução, temos que o advogado seria credor de R$ 915.854,87, contudo, os executados procederam o pagamento no montante de apenas R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), restando saldo remanescente de R$ 66.585,48”
(cf. Id. nº 112592311 - dos autos da ação de execução).

A planilha apresentada pelo advogado/apelado, foi apresentou os seguintes valores, datas e índices para a apuração do valor exequendo (cf. Id. nº 112594684 – dos autos da ação de execução):

Valor Histórico:
R$ 50.726,20

Data Início:
30/11/1998

Data Fim:
16/03/2023

Índice de Correção:
INPC

Taxa de Juros:
1,0%

Montante Final Apurado:
R$ 915.854,87

Honorários Contratuais:
R$ 91.585,48 (10%)

Valor adiantado pelos executados:
R$ 25.000,00

Valor devido:
R$ 66.585,48.

Os executados/embargantes objetaram, alegando, em síntese, que, (i) o valor atualizado da causa (proveito econômico obtido pelos executados) deveria ter sido atualizado somente até a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu sua prescrição intercorrente (06/02/2019); (ii) o valor adiantado pelos embargantes/apelantes a título de antecipação do valor de honorários, em 29/11/2017, deveria ser atualizado monetariamente até a data da origem da dívida (trânsito em julgado da sentença – 06/02/2019) e abatido do valor devido; (iii) a partir da origem da dívida, deve incidir sobre o cálculo exclusivamente a taxa Selic, englobando correção monetária e juros de mora.

Apresentaram, pois, três planilhas de atualização, nos seguintes termos:

(i) Atualização do proveito econômico obtido pelo advogado/apelado (cf. Id. nº 240410189):

Valor Histórico:
R$ 50.726,20

Data Início:
30/11/1998

Data Fim:
06/02/2019

Índice de Correção:
INPC

Taxa de Juros:
1,0%

Montante Final Apurado:
R$ 622.107,54

Honorários Contratuais:
R$ 62.210,75 (10%)

(ii) Atualização dos honorários contratuais adiantados pelos apelantes ao apelado (cf. Id. nº 240410191):

Valor Histórico:
R$ 25.000,00

Data Início:
29/11/2017

Data Fim:
06/02/2019

Índice de Correção:
SELIC

Taxa de Juros:
Juros Legais

Montante Final Apurado:
R$ 27.048,53

(iii) Atualização do valor devido pelos apelantes ao apelado (cf. Id. nº 240410192):

Valor Histórico (10% do proveito econômico obtido pelo advogado – valor adiantado pelos embargantes atualizado):
R$ 35.162,22

Data Início:
06/02/2019

Data Fim:
16/03/2023

Índice de Correção:
SELIC

Taxa de Juros:
Juros Legais

Montante Final Apurado:
R$
45.603,11

Direto ao ponto.

O contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes previa o pagamento da “
importância correspondente a 10% (dez por cento) do benefício financeiro que vier a ser auferido pelos contratantes, considerando como benefício para fins de apuração dos honorários, o valor que vier a ser reduzido sobre o montante atualizado da condenação
” (cf. Id. nº 112592325). Logo, o marco final para a atualização do benefício financeiro auferido pelos apelantes com a extinção do débito é 06.02.2019, bem como, indene de dúvidas que a obrigação passa a existir a partir da extinção do débito, isto é, do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deste, a saber, 06/02/2019.

Portanto, o marco inicial para a atualização monetária da dívida existente entre os apelantes e o apelado é, justamente, a data do trânsito em julgado da sentença.

Conhecido o montante atualizado do benefício financeiro obtido pelos apelantes, isto é, o valor da causa (R$ 50.726,20), atualizado pelo INPC e com incidência de juros de 1%, ambos a contar a partir da propositura da demanda (30/11/1998) até o trânsito em julgado da sentença (06/02/2019), deve ser definido o índice de atualização e os juros incidentes no valor histórico da dívida.

No contrato avençado entre as partes, não houve o estabelecimento de índice de correção monetária ou taxa de juros sobre o valor devido a título de honorários.

Portanto, aplica-se o índice previsto no artigo 389, parágrafo único do Código Civil e os juros correspondem à taxa legal, prevista no artigo 406, §1º, do mesmo Códex:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Como visto, a taxa legal (juros) corresponde à Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 (IPCA). No caso concreto, considerando que os marcos iniciais e finais de incidência de correção monetária e juros são iguais, isto é, 06/02/2019 até a data da propositura da demanda, 16/03/2023, a Taxa Selic pode ser aplicada de maneira una, englobando correção monetária e juros, sem que apresente qualquer prejuízo ao exequente, de modo a simplificar o cálculo a ser produzido, conforme didaticamente explicado pela Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.795.982/SP, nos termos do voto vencedor, proferido pelo Ministro Raul Araújo, fixou entendimento no sentido de que “
inarredável a conclusão de que a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil/2002 é a SELIC
” e, por este motivo, compreende-se que “
os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC
” (STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

Por derradeiro, quanto à impugnação ao cálculo apresentado pelo apelado, consigno somente que, como houve o adiantamento de valores, no importe de R$ 25.000,00, pelos apelantes ao apelado, fato incontroverso nos autos, por corolário lógico que o abatimento no valor histórico devido deve observar a atualização do montante adiantado, desde a data do desembolso pelos apelantes (29/11/2017), até o marco inicial do débito (06/02/2019), devendo ser aplicada também a taxa Selic como consectário legal, por também não haver qualquer estipulação prévia.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para acolher parcialmente os embargos à execução opostos pelo apelante, para determinar que a correção do débito exequendo observe os seguintes parâmetros: (i) o valor do proveito econômico (R$ 50.726,20) obtido pelos executados/apelantes deve ser atualizado desde a data da propositura da demanda (30/11/1998) até a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu sua prescrição intercorrente (06/02/2019); (ii) o valor adiantado pelos embargantes/apelantes a título de antecipação, em 29/11/2017, deve ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic desde a data do desembolso até a data da origem da dívida (trânsito em julgado da sentença – 06/02/2019) e abatido do valor devido; (iii) a partir da origem da dívida (06/02/2019), deve incidir sobre o valor devido exclusivamente a Taxa Selic.

Considerando a alteração do resultado do julgamento, bem como que a parte embargante/apelante não obteve êxito máximo, pois pretendia, inicialmente, o reconhecimento da inexistência da dívida, condeno solidariamente as partes, na proporção de 40% para a parte embargante/apelante e 60% para a parte embargada/apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com os embargos à execução, ou seja, o montante correspondente ao excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025